Tribunal: CARF
Processo: 10314.724675/2014-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2010 a 31/12/2010
PREMIAÇÃO DE INCENTIVO PELA VENDA DE CARTÕES DE CRÉDITO. GUELTA. PAGAMENTO POR TERCEIRO ALHEIO AO VÍNCULO DE CONTRATO DE TRABALHO. REMUNERAÇÃO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. REGRA-MATRIZ DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. CRITÉRIO PESSOAL. ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
Os valores pagos, na forma de premiação, com a finalidade de incentivar as vendas de cartões de crédito, a colaboradores vinculados a instituições financeiras, por terceiro alheio ao contrato de trabalho, integram o conceito de remuneração e do salário de contribuição do segurado.
De acordo com o acervo probatório, o pessoal pertencente à força de venda do banco emissor do cartão de crédito não prestava serviços ao fornecedor da premiação, de forma que inexiste a subsunção dos fatos à norma no critério pessoal da regra-matriz de incidência tributária da contribuição previdenciária patronal.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. ART 1o, INCISO I, DA LEI No 10.101, DE 2000. COMISSÃO ESCOLHIDA PELAS PARTES. SINDICATO. AUSÊNCIA.
Convidado o sindicato para a reunião, e não comparece, a ausência do representante sindical na comissão responsável pela negociação coletiva significa contrariedade à lei específica que trata da participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REQUISITOS. ASSINATURA DO ACORDO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO.
Os programas de metas, resultados e prazos deve ser pactuados previamente, por força da lei específica. O acordo próprio discutido e firmado pela comissão escolhida pelas partes após oito meses do início do período de aferição, fixado retroativamente, implica o descumprimento dos requisitos para pagamento da participação nos lucros ou resultados, desvinculado do salário.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/2010 a 31/12/2010
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a processo administrativo de representação fiscal para fins penais.
(Súmula CARF no 28)
ATOS PROCESSUAIS. INTIMAÇÕES EM NOME E NO ENDEREÇO PROFISSIONAL DO ADVOGADO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação em nome do advogado do sujeito passivo ou dirigida ao seu endereço profissional.
(Súmula CARF no 110)

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.724675/2014-71
ACÓRDÃO
2102-003.539 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2010 a 31/12/2010
PREMIAÇÃO DE INCENTIVO PELA VENDA DE CARTÕES DE CRÉDITO.
GUELTA. PAGAMENTO POR TERCEIRO ALHEIO AO VÍNCULO DE CONTRATO
DE TRABALHO. REMUNERAÇÃO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. REGRA-
MATRIZ DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. CRITÉRIO PESSOAL. ANÁLISE DO
CONJUNTO PROBATÓRIO.
Os valores pagos, na forma de premiação, com a finalidade de incentivar as
vendas de cartões de crédito, a colaboradores vinculados a instituições
financeiras, por terceiro alheio ao contrato de trabalho, integram o
conceito de remuneração e do salário de contribuição do segurado.
De acordo com o acervo probatório, o pessoal pertencente à força de
venda do banco emissor do cartão de crédito não prestava serviços ao
fornecedor da premiação, de forma que inexiste a subsunção dos fatos à
norma no critério pessoal da regra-matriz de incidência tributária da
contribuição previdenciária patronal.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. ART 1o, INCISO I, DA LEI No
10.101, DE 2000. COMISSÃO ESCOLHIDA PELAS PARTES. SINDICATO.
AUSÊNCIA.
Convidado o sindicato para a reunião, e não comparece, a ausência do
representante sindical na comissão responsável pela negociação coletiva
significa contrariedade à lei específica que trata da participação dos
trabalhadores nos lucros ou resultados.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REQUISITOS. ASSINATURA
DO ACORDO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO.
Os programas de metas, resultados e prazos deve ser pactuados
previamente, por força da lei específica. O acordo próprio discutido e
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.539 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.724675/2014-71
2
firmado pela comissão escolhida pelas partes após oito meses do início do
período de aferição, fixado retroativamente, implica o descumprimento
dos requisitos para pagamento da participação nos lucros ou resultados,
desvinculado do salário.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/2010 a 31/12/2010
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a processo administrativo de representação fiscal para fins
penais.
(Súmula CARF no 28)
ATOS
PROCESSUAIS.
INTIMAÇÕES
EM NOME
E
NO
ENDEREÇO
PROFISSIONAL DO ADVOGADO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação em nome do
advogado do sujeito passivo ou dirigida ao seu endereço profissional.
(Súmula CARF no 110)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para excluir o levantamento “C2 CONTRIB INDIVIDUAL
ACCENTIV” do auto de infração.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, André Barros de
Moura (substituto integral) e Cleberson Alex Friess (Presidente).

Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.539 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.724675/2014-71
3
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 14-74.929, de
14/11/2017, prolatado pela 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Ribeirão Preto (DRJ/RPO), cujo dispositivo considerou procedente em parte a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo (fls. 416/461):
O acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2010 a 31/12/2010
TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Constitui remuneração o conjunto de retribuições recebidas habitualmente pelo
empregado e pelo contribuinte individual pela prestação dos serviços, em
dinheiro, ou em utilidades, provenientes do empregador ou de terceiros, mas
decorrentes do contrato de trabalho ou de uma prestação de serviços, de modo a
satisfazer suas necessidades, como contraprestação pelo trabalho realizado.
TRIBUTÁRIO
PREVIDENCIÁRIO.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
“GUELTAS”.
VINCULAÇÃO DO SEGURADO AO FORNECEDOR DO PRODUTO OU SERVIÇO.
EQUIPARAÇÃO ÀS GORJETAS.
As “gueltas” integram o salário-de-contribuição em relação aos segurados
empregados e contribuintes individuais, quando pagas em virtude de campanhas
de incentivo de vendas.
A integração das “gueltas” ao salário-de-contribuição não pressupõe vinculação
única e direta do segurado que aufere seus resultados em relação ao fornecedor
do produto ou serviço, equiparando-se às gorjetas para este efeito.
“GUELTAS”. INCIDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VERBAS NÃO INTEGRANTES.
Mesmo no contexto de pagamento das “gueltas” não integram a sua base de
cálculo os valores devidos pelo contribuinte como instrumentos de criação,
preparação, formalização, publicidade e execução da campanha de incentivo. A
incidência é restrita aos valores destinados como premiação por desempenho.
Submetem-se, no entanto, à incidência previdenciárias os gastos lançados de
forma globalizada, sem que se possa aferir o que realmente é prêmio e o que é
despesa da campanha de incentivo.
PREVIDENCIÁRIO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DA EMPRESA.
PREVISÃO DE METAS. ANTERIORIDADE DA PREVISÃO FACE AO PERÍODO DE
IMPLEMENTAÇÃO DAS METAS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA.
Constitui parcela não integrante do salário de contribuição a Participação nos
Lucros e Resultados da empresa - PLR, quando estabelecida nos termos fixados
pela legislação de regência (Lei no. 10.101/2000).
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.539 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.724675/2014-71
4
A previsão das metas que devam ser implementadas para a obtenção da PLR
devem ser fixadas em momento anterior ao período de aquisição, ou, ao menos,
se fixadas no curso deste, deve haver prova efetiva e cabal de que a demora na
fixação das metas decorre de efetivo processo de negociação que perdurou ao
longo do tempo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DA SUA
PRODUÇÃO. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA VERDADE REAL. NECESSIDADE DE
HARMONIZAÇÃO A OUTROS PRINCÍPIOS.
Admite-se a produção da prova documental ao longo do processo administrativo,
observando-se as situações excepcionais que justifiquem o afastamento do
fenômeno da preclusão. O princípio da verdade material encontra sua lógica
limitação na preclusão administrativa, sob pena de tumulto processual, devendo
guardar harmonia com os princípios da segurança jurídica, duração razoável do
processo e boa fé.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. DELEGACIA DE JULGAMENTO.
COMPETÊNCIA. EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Carece de competência a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
quanto à análise do cabimento ou não da Representação Fiscal Para Fins Penais -
RFFP, consistindo tal procedimento em dever de ofício da fiscalização.
O exaurimento da instância administrativa é condição essencial a que a
Representação Fiscal Para Fins Penais - RFFP seja encaminhada ao Ministério
Público, quando ela se refere à materialidade do lançamento do crédito tributário.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO DO JULGAMENTO. SIGILO
FISCAL. INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE.
No âmbito do processo administrativo fiscal não há que se falar em intimação do
resultado do julgamento ao advogado do contribuinte, uma vez se tratar de
conteúdo abrangido pelo sigilo fiscal.
Impugnação Procedente em Parte
Extrai-se do Termo de Verificação Fiscal que a autoridade tributária lavrou 2 (dois)
Autos de Infração (AI), relativos às competências de 02/2010 e 12/2010, inclusive décimo terceiro,
nos quais são exigidas (fls. 282/287):
(i) contribuições previdenciárias patronais, correspondentes à parte da
empresa, incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados e
contribuinte individuais (DEBCAD no 51.063.060-0);
(ii) contribuição para o financiamento de aposentadoria especial e dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a remuneração
dos segurados empregados (DEBCAD no 51.063.060-0); e
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.539 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.724675/2014-71
5
(iii) contribuições devidas a outras entidades e fundos (terceiros),
incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados (DEBCAD no
51.065.765-6).
De acordo com a autoridade fiscal, o lançamento de ofício corresponde aos
seguintes fatos geradores/bases de cálculo:
(i) remunerações pagas ou creditadas, a título de premiação de incentivo
pela venda de cartões de créditos emitidos pela fiscalizada, a segurados
autônomos (contribuintes individuais), por intermédio da empresa Accentiv
Serviços Tecnologia da Informação S/A, conforme notas de débitos para as quais
a empresa não forneceu a relação de beneficiários (Anexo I, às fls. 288);
(ii) remunerações pagas ou creditadas, a segurados autônomos
(contribuintes individuais) pela venda de cartões de crédito emitidos pela
fiscalizada, lançadas na Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
(DIRF), conforme documentação apresentada no curso do procedimento fiscal
(Anexo II, às fls. 289/290); e
(iii) remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados, a título
de participação nos lucros ou resultados, lançadas em folha de pagamento e
contabilidade (Anexo III, às fls. 291/293).
No caso da participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados, a fiscalização
identificou as irregularidades abaixo, em contrariedade ao previsto na Lei no 10.101, de 19 de
dezembro de 2000:
(i) ausência de participação de representante indicado pelo sindicato da
respectiva categoria na formação da comissão escolhida pelas partes;
(ii) a reunião para discussão dos termos e condições da participação nos
lucros ou resultados foi realizada no dia 02/09/2009, em data anterior ao
protocolo da carta convite ao sindicato dos trabalhadores; e
(iii) o instrumento decorrente da negociação foi assinado em 02/09/2009,
com validade a partir do início do ano, ou seja, as metas foram estabelecidas
retroativamente após o período de aferição dos resultados.
Ciente da lavratura dos autos de infração, em 19/09/2014, a empresa autuada
impugnou o lançamento fiscal no dia 20/10/2014 (fls. 280/281).
Em síntese, a autuada apresentou os seguintes argumentos de fato e de direito para
a improcedência do crédito tributário (fls. 304/334 e 356/385):
(i) os pagamentos feitos a bancos parceiros para incentivo a venda de
cartões de crédito, por meio da empresa Accentiv Serviços Tecnologia da
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.539 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.724675/2014-71
6
Informação S/A, são valores relativos às campanhas de marketing com vistas a
ampliar a divulgação da bandeira “MasterCard”;
(ii) o contrato firmado entre a empresa autuada e a Accentiv Serviços
Tecnologia da Informação S/A engloba a aquisição de materiais de publicidade e
propaganda, como aquisição de banners, brindes, camisetas, entre outros. Não
possui como única finalidade a aquisição de pacotes de viagens e eventos de
premiação;
(iii) o critério de escolha dos beneficiários dos prêmios nas campanhas de
marketing é definido pelo banco parceiro. A empresa adquire, por meio da
Accentiv Serviços Tecnologia da Informação S/A, ingressos para eventos e
pacotes de viagem para que as instituições financeiras concedam as premiações
da forma como bem entendem;
(iv) as premiações não decorrem de programa de incentivo de vendas,
razão pela qual não se revestem de natureza remuneratória para fins de
recolhimento de contribuição previdenciária;
(v) as premiações podem ser estendidas aos clientes das instituições
financeiras, não se limitando aos funcionários dos bancos parceiros. A empresa
autuada não tem qualquer ingerência sobre os premiados e beneficiários;
(vi) nas situações que a empresa autuada participou do processo de
premiação, teve acesso aos beneficiários e, por tal razão, declarou os
rendimentos dos trabalhadores em DIRF;
(vii) embora a autuada mantenha o entendimento de que não há
incidência de contribuições previdenciárias sobre premiações, procedeu ao
pagamento do lançamento fiscal relativo à rubrica dos valores declarados em
DIRF, como demonstração de boa-fé (fls. 406/409);
(viii) é necessário a revisão da base de cálculo utilizada para a autuação
fiscal, porque o valor das premiações que serviu como base para a retenção do
imposto de renda na fonte, informada em DIRF (Anexo II) está inserido nos
valores das notas fiscais pagas à empresa Accentiv Serviços Tecnologia da
Informação S/A (Anexo I), resultando em duplicidade;
(ix) além disso, cabe a exclusão de despesas com propaganda, publicidade
e materiais diversos da base de cálculo do lançamento fiscal, pois os valores das
notas fiscais, específicas para esse fim, não se referem a premiações de pessoas
físicas (Código do Serviço 02496);
(x) no caso do programa de participação nos lucros e resultados, foram
cumpridos todos os requisitos legais, tendo assim que a fiscalização em nenhum
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.539 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.724675/2014-71
7
momento questiona a natureza dos pagamentos, limitando-se a aspectos
meramente formais;
(xi) o sindicato foi convocado em tempo hábil para participar da reunião de
negociação, conforme atesta a carta convite enviada no dia 01/09/2009. Diante
da sua ausência, as negociações prosseguiram diretamente com os empregados
eleitos para compor a comissão;
(xii) embora não tenha comparecido à reunião de negociação, o sindicato
registro e aceitou o acordo celebrado;
(xiii) a Lei no 10.101, de 2000, não impõe prazo para assinatura do acordo
de participação nos lucros ou resultados;
(xiv) os empregados sabiam quais seriam as metas, com base nos anos
anteriores, e, devidamente representados pela comissão de empregados,
concordaram com os termos; e
(xv) mantendo-se o lançamento, o encaminhamento da representação
fiscal para fins penais, formalizada pela autoridade fiscal, deve aguardar o
término do processo administrativo.
A decisão de piso considerou a impugnação parcialmente procedente para retificar
o lançamento fiscal. Em relação à premiação de incentivo pela venda de cartões de crédito da
bandeira “MasterCard”, houve exclusão de valores integrantes das notas de débito.
Intimada da decisão de piso em 14/12/2017, a empresa apresentou recurso
voluntário protocolado no dia 14/01/2018 (fls. 476/477).
Após breve relato dos fatos, a recorrente repisa os argumentos de fato e de direito
da impugnação, em exercício de dialética recursal para se contrapor aos fundamentos do acórdão
de primeira instância que manteve a quase totalidade da exigência do crédito tributário (fls.
479/519).
Acrescenta, em sede recursal:
(i) a jurisprudência trabalhista é clara no sentido de que as gueltas
incorporam à remuneração do empregado, hipótese que deverá ser recolhida
contribuição previdenciária pelo empregador;
(ii) no caso de gueltas, tal como ocorre com as gorjetas, a exigência fiscal
deveria ser direcionada às instituições financeiras que comercializam sua
bandeira de cartão de crédito, e não cobrados da empresa que oferece a
vantagem; e
(iii) com o advento da Reforma Trabalhista, através da Lei no 13.467, de 13
de julho de 2017, ainda que os pagamentos sejam prêmios/gueltas não mais
integram a remuneração do trabalhador, razão pela qual cabe aplicar a novel
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.539 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.724675/2014-71
8
legislação aos fatos pretéritos, dada a natureza nitidamente interpretativa do
dispositivo de lei.
Adicionalmente, embora a RFB tenha apropriado os pagamentos, a empresa requer
a declaração de quitação das verbas pagas relativamente ao levantamento “C1 CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL DIRF”.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Considerações Iniciais
Quanto ao lançamento sobre remunerações pagas ou creditadas a contribuintes
individuais relacionadas a premiação pela venda de cartões de crédito da bandeira “MasterCard”,
a autoridade tributária dividiu as infrações em dois levantamentos:
(i) C1 CONTRIBUINTE INDIVIDUAL DIRF: pagamentos de valores a pessoas
físicas declarados pela empresa em DIRF, nas competências 04/2010, 08/2010 e
12/2010 (Anexo II); e
(ii) C2 CONTRIB INDIVIDUAL ACCENTIV: pagamentos na forma de utilidades
a autônomos, por intermédio da empresa Accentiv Serviços Tecnologia da
Informação S/A, apurados em notas de débitos e contabilizados na conta
denominada “Incentivos Promocionais”, nas competências 02/2010, 04/2010,
05/2010, 07/2010, 10/2010, 11/2010 e 12/2010 (Anexo I).
A empresa autuada realizou o pagamento integral do débito correspondente ao
levantamento C1 CONTRIBUINTE INDIVIDUAL DIRF, de sorte que os valores não integram o litígio
instaurado com a impugnação (fls. 406/409).
Especificamente quanto ao pedido para emitir a declaração de quitação, a
solicitação formal deve ser direcionada à unidade da RFB da localidade do contribuinte, uma vez
que é atribuição do órgão fazendário executar as atividades de atendimento, orientação ao
cidadão, controle e cobrança do crédito tributário.
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.539 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.724675/2014-71
9
Mérito
(i) Premiação de incentivo pela venda de cartões de crédito da bandeira “MasterCard”
A fiscalização registrou, de forma concisa, as razões para a constituição do crédito
tributário (item 1.2.1, do Termo de Verificação Fiscal):
1.2 - Das razões do levantamento dos débitos previdenciários
1.2.1 - As remunerações pagas ou creditadas, a título de premiação de incentivo
pela venda de cartões de créditos emitidos pela fiscalizada, a segurados
autônomos (contribuintes individuais), por intermédio da empresa Accentiv
Serviços Tecnologia da Informação S/A, CNPJ 59.158.642/0001-66, conforme
descrito no anexo I do contrato de prestação de serviço entre ambas, no período
de 02/2010, 04/2010, 05/2010, 07/2010 e 10/2010 a 12/2010, anexo I,
contabilizadas na conta de despesa n° 512412006, denominada Incentivos
Promocionais, conforme notas de débitos em anexo, para as quais não foram
fornecidas à fiscalização as relações dos beneficiários.
(...)
Com o propósito de comprovação do ilícito, a autoridade lançadora juntou aos
autos os seguintes elementos de prova:
(i) Notas de Débito emitidas pela Accentiv Serviços Tecnologia da
Informação S/A (fls. 75/87);
(ii) Contrato de Prestação de Serviço de Marketing, e anexos, firmado com
a Accentiv Serviços Tecnologia da Informação S/A (fls. 88/112); e
(iii) Contratos/Acordos firmados com parceiros comerciais (instituições
financeiras) para campanhas de vendas/publicitárias (fls. 158/263).
Pois bem.
Antes de tudo, convém resumir, com base nas informações prestadas pela
recorrente, a dinâmica das campanhas de marketing e do oferecimento de premiação para
alavancar às vendas de cartões de crédito da bandeira “MasterCard”.
A empresa autuada tem como objeto social a prestação de serviços voltados a
soluções e meios de pagamento em geral, porém não comercializa nem administra os cartões de
crédito, atividade que é executada pelas instituições financeiras.
Periodicamente, a recorrente firmava contratos adicionais com os bancos parceiros
para a realização de campanhas de marketing, por meio dos quais ficava definido premiação como
incentivo às vendas de novos cartões. Os prêmios consistiam em ingressos para eventos e pacotes
de viagem, adquiridos pela recorrente, por meio da empresa Accentiv Serviços Tecnologia da
Informação S/A, e direcionados ao cumprimento do acordado com as instituições financeiras.
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.539 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.724675/2014-71
10
Após examinar as provas documentais dos autos, em contraposição à impugnação,
a decisão recorrida assim se manifestou (fls. 442):
(...)
Em vista do exposto, fica claro que a campanha de incentivo contratada pelo
contribuinte:
a) não objetiva o público consumidor dos serviços da “MasterCard”, mas sim os
segurados empregados e contribuintes individuais vinculados às instituições
financeiras que comercializam cartões de crédito;
b) objetiva a premiação de segurados pelo esforço e atingimento de metas e
objetivos no que concerne à comercialização do serviço de solução de pagamento
ofertado por eles, segurados empregados ou contribuintes individuais vinculados
às instituições financeiras parceiras;
c) não pressupõe uma relação direta entre os segurados vinculados às instituições
financeiras “parceiras” e a “MasterCard”, mas, ao revés, o distanciamento
configura a gênese da gorjeta, no que se constitui a “guelta’; e,
d) não envolve qualquer critério aleatório que retire a certeza quanto ao
recebimento da viagem ou outra modalidade de premiação, constituindo um
resultado certo e esperado a partir do atingimento das metas e objetivos
propostos.
(...)
Para o acórdão de primeira instância, os pagamentos configuram as chamadas
gueltas, sob a forma de utilidades, que se aproximam das gorjetas, segundo a jurisprudência
trabalhista. Dessa forma, integram a remuneração do prestador do serviço.
Reproduzo a definição de gueltas contida na decisão de piso (fls. 444/445):
(...)
Em relação à prática das “gueltas”, surgida na década de 60 no setor
farmacêutico, consiste a mesma no pagamento de gratificações ou prêmios com
habitualidade por terceiro (distribuidor ou fornecedor de um determinado bem
ou serviço) aos trabalhadores de uma terceira empresa, com a anuência do
empresário desta, tendo como objetivo principal o aumento das vendas de certos
produtos e/ou serviços oferecidos pelo terceiro através de um incentivo
financeiro concedido ao trabalhador. Exemplos hodiernos desta prática estão em
concessionárias de veículos automotores, bancos, postos de gasolina,
estabelecimentos de vendas a varejo, estabelecimentos de vendas de telefonia
móvel etc, onde os vendedores são estimulados pelos fabricantes, e não por seus
respectivos empregadores, a incrementarem a venda de determinado produto
específico de um fornecedor, recebendo premiação em virtude disto.
(...)
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.539 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.724675/2014-71
11
Com base no instrumento firmado com a empresa terceirizada, Accentiv Serviços
Tecnologia da Informação S/A, contratada para gerenciar as campanhas de marketing, extrai-se
que o escopo dos serviços é a criação, planejamento e execução de viagens de incentivo para
estimular equipes internas (emissores, adquirentes ou estabelecimentos) a atingir metas e
objetivos, ofertando premiação e reconhecimento para as melhores performances de diferentes
públicos: gerentes de agência bancária, operadores de telemarketing, promotores de vendas,
níveis gerenciais e executivos de emissores e adquirentes e outros (fls. 104).
Segundo a decisão de piso, a partir da descrição do público-alvo das campanhas de
incentivo, chegou à conclusão que seria composto, exclusivamente, por segurados empregados ou
contribuintes individuais vinculados às instituições financeiras que comercializavam os cartões de
crédito, interpretando a expressão “outros” como as demais pessoas atuantes nessas instituições
financeiras.
Na ótica daquele órgão julgador, a premiação de clientes seria incompatível com
campanhas de incentivo de venda dos serviços de solução e meios de pagamento prestados pela
empresa, pois o incremento nas aquisições de produtos independe do comportamento dos
clientes das instituições financeiras.
Entretanto, nas cláusulas dos contratos/acordos firmados com as instituições
financeiras, é possível identificar que a premiação pode alcançar os clientes dos bancos emissores
dos cartões, tal como alega o recurso voluntário. Quando isso ocorre, descabe cogitar de
prestação de serviços.
A título exemplificativo, já que, em regra, a redação é repetida nos demais
documentos, o acordo firmado com o Banco do Brasil, importante emissor de cartões de débito e
de crédito da bandeira “MasterCard” (fls. 158/159):
(...)
O EMISSOR e a MASTERCARD BRASIL têm o interesse comum de promover o
crescimento e o desenvolvimento do portfólio dos Cartões emitidos pelo EMISSOR
no Brasil;
Um dos tipos de incentivos normalmente utilizados pela MASTERCARD BRASIL
para a promoção de Cartões é o incentivo à força de vendas dos Cartões junto aos
bancos emissores, bem como o incentivo a clientes de bancos emissores de
Cartões;
(...)
1. Objeto da Carta Acordo
1.1. Esta Carta Acordo tem como objeto a definição das regras, dos termos e das
condições relativas ao incentivo à força de vendas ao quadro funcional do
EMISSOR, bem como aos clientes de Cartões do EMISSOR, mediante a premiação
dos funcionários empenhados na campanha de vendas de novos Cartões durante
o período de 01 de março de 2010 a 30 de dezembro de 2010 (o "Período da
Campanha de Vendas"), e/ou a premiação de clientes do EMISSOR.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.539 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.724675/2014-71
12
1.2. Tal premiação se dará por meio da entrega, pela MASTERCARD BRASIL ao
EMISSOR, de ingressos aos funcionários e/ou clientes do EMISSOR para assistir a
determinado jogo da Liga dos Campeões — UEFA 2010, conforme detalhado no
Anexo 1, que é parte integrante da presente Carta Acordo.
(...)
4.2. No caso do Programa se aplicar também à clientela do EMISSOR, deve este
último informar a seus clientes as condições de participação em sorteios e
promoções relacionados ao objeto desta Carta Acordo.
4.3. Com base nos critérios pré-definidos do Programa, deve o EMISSOR
selecionar, a seu único e exclusivo juízo, sem qualquer interferência da
MASTERCARD BRASIL ou da MASTERCARD INTERNATIONAL, quais serão os
funcionários e/ou clientes premiados.
(...)
(Destaquei)
Deveras, a premiação do público consumidor não é fator incompatível com as
campanhas de marketing, apesar de formato para incentivar a aquisição de novos cartões ou
substituição de bandeira. Naturalmente, desde que em conjunto com a oferta de prêmios aos
colaboradores das instituições financeiras empenhados na campanha de vendas.
O apelo recursal defende que não caberia à empresa autuada a seleção dos
ganhadores de prêmios, o que demonstraria, igualmente, a impossibilidade de identificação dos
beneficiários.
Quanto a esse aspecto, extrai-se dos mesmos documentos que a recorrente
desfrutava de controle limitado sobre os critérios para escolha das pessoas beneficiárias de
ingressos para eventos ou pacotes de viagem, com pouca ou nenhuma interferência, ficando a
seleção sob responsabilidade da instituição bancária, emissora dos cartões (fls. 159):
4. Obrigações do EMISSOR — O EMISSOR obriga-se a:
4.1. Organizar e estabelecer toda a sistemática e regras da premiação de seus
funcionários e/ou clientes, estabelecendo metas especificas de crescimento de
vendas de Cartões, de forma objetiva e mensurável (o "Programa"), o qual deverá
ser informado à MASTERCARD BRASIL no prazo de até 15 (quinze) dias após a
assinatura desta Carta Acordo, e deverá contar com a concordância da
MASTERCARD BRASIL.
(...)
4.3. Com base nos critérios pré-definidos do Programa, deve o EMISSOR
selecionar, a seu único e exclusivo juízo, sem qualquer interferência da
MASTERCARD BRASIL ou da MASTERCARD INTERNATIONAL, quais serão os
funcionários e/ou clientes premiados.
(...) (Destaquei)
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.539 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.724675/2014-71
13
Evidentemente, tal como exposto pela decisão recorrida, a recorrente tinha
condições de identificar os beneficiários dos prêmios, considerando as determinações de cláusulas
contratuais, inclusive através da empresa Accentiv Serviços Tecnologia da Informação S/A,
incumbida de gerenciar as campanhas de marketing.
Senão vejamos:
4.3.1. O EMISSOR se compromete a enviará MASTERCARD BRASIL a quantidade de
novos Cartões emitidos com base no Programa, juntamente com o nome, RG e os
demais dados dos contemplados pelo Programa, a fim de que sejam realizados os
contatos e as entregas dos prêmios.
No caso das pessoas físicas declaradas em DIRF, objeto do levantamento C1
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL DIRF, em que a fiscalização também julgou prestação de serviço por
contribuinte individual, a empresa autuada reconheceu, em resposta à intimação, tratar-se de
ganhadores de premiações feitas em conjunto com os parceiros comerciais. No contencioso
administrativo, não impugnou a exigência fiscal (fls. 68/69).
Então, para os pagamentos em dinheiro, em valor fixo, a recorrente dispunha da
relação de beneficiários; diferentemente, para os prêmios em pacotes de viagem e ingressos para
eventos, alegou não possuir.
Eis trecho da sua resposta (fls. 71):
(...)
Com relação aos beneficiários, a Mastercard esclarece que somente tem
conhecimento dos beneficiários já declarados em DIRF e que não possui nenhuma
outra relação a ser apresentada, na medida em que os prêmios são concedidos
pelos bancos parceiros diretamente aos seus clientes e/ou empregados.
(...)
Essa aparente contradição, evidenciada pela documentação, atrai para si o ônus
probatório. Ademais disso, a fiscalização anotou, nas razões para o lançamento fiscal, que a
empresa não havia fornecido a relação de beneficiários.
Outrossim, cabe destacar que a parceria com as instituições financeiras envolvia
esforço e atingimento de metas e objetivos quanto à comercialização de cartões de crédito do
parceiro.
Nesse sentido, copio novamente trechos do contrato/acordo firmado com o Banco
do Brasil (fls. 160)
4. Obrigações do EMISSOR — O EMISSOR obriga-se a:
(...)
4.5. Promover o crescimento da base de Cartões do EMISSOR, durante o Período
da Campanha de Vendas e com base no Programa, em 80.000 (oitenta mil) novos
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.539 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.724675/2014-71
14
Cartões de. crédito emitidos pelo EMISSOR com a bandeira MasterCard, de
qualquer modalidade, destinados a base de não correntistas do Banco do Brasil.
(...)
4.7. Apresentar à MASTERCARD BRASIL, mensalmente, um relatório sobre: (i) o
atingimento das metas estabelecidas pela força de vendas com base no Programa;
(ii) as premiações efetuadas; e (iii) os investimentos nas ações de marketing,
alocação da força de vendas, publicidade e/ou promoção dos Cartões relativas ao
Programa.
(...)
Esse contexto, quando avaliado em conjunto, sobretudo a ausência de identificação
de beneficiários, ações de atingimento de metas na comercialização de cartões da bandeira
“MasterCard” e alinhamento de interesses, do ponto de vista econômico, entre recorrente e
colaboradores engajados nas vendas de cartões, foram decisivos para as conclusões a que chegou
a decisão recorrida.
Entretanto, há um aspecto fundamental que deixou de ser aprofundado no exame
da controvérsia pela decisão de piso, capaz de infirmar suas conclusões.
Os contratos/acordos de parceria revelam, levando em conta as obrigações do
emissor do cartão anteriormente reproduzidas, que as instituições bancárias tinham integral
conhecimento do processo de premiação pelo atingimento de metas nas vendas de cartões da
bandeira “MasterCard”, usufruíam de alto grau de liberdade para determinar estratégias para
atingimento de resultados, apresentavam relatórios mensais de controle à empresa autuada e,
além disso, participavam ativamente da seleção dos beneficiários e da entrega dos pacotes de
viagem e ingressos para eventos, podendo ofertar as premiações, a seu juízo, a funcionários e/ou
clientes.
Para ilustrar essa percepção da parceria, transcreve-se cláusulas de outro
contrato/acordo com instituição financeira, desta feita com o Banco BRB S/A (fls. 256/258):
3. Obrigações da MASTERCARD BRASIL — A MASTERCARD BRASIL obriga-se a:
3.1. Prover o EMISSOR com o número de ingressos especificados no Anexo 1, os
quais deverão ser adquiridos dos respectivos fornecedores diretamente pela
MASTERCARD BRASIL, representando um investimento de aproximadamente R$
16.000,00 (dezesseis mil reais).
4. Obrigações do EMISSOR — O EMISSOR obriga-se a:
4.1. Organizar e estabelecer toda a sistemática e regras da premiação de seus
funcionários e/ou clientes, estabelecendo metas específicas de crescimento de
vendas de Cartões, de forma objetiva e mensurável (o "Programa"), o qual deverá
ser informado à MASTERCARD BRASIL no prazo de até 15 (quinze) dias após a
assinatura desta Carta Acordo, e deverá contar com a concordância da
MASTERCARD BRASIL.
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.539 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.724675/2014-71
15
(...)
4.3. Com base nos critérios pré-definidos do Programa, deve o EMISSOR
selecionar, a seu único e exclusivo juízo, sem qualquer interferência da
MASTERCARD BRASIL ou da MASTERCARD INTERNATIONAL, quais serão os
funcionários e/ou clientes premiados.
(...)
4.5. Promover o crescimento da base de Cartões destinados a correntistas do
EMISSOR, durante o Período da Campanha de Vendas com base na meta: Venda
de pelo menos 10 mil novos cartões (crédito e débito) e volume incremental de
pelo menos 2.9 milhões de reais.
4.6. Estabelecer uma meta de vendas para a Campanha de Incentivos para F1
Bélgica de 10 mil) novos Cartões MasterCard além do faturamento incremental de
2.9 milhões de reais no período da campanha A meta de venda para a Campanha
poderá sofrer uma variação de no máximo 20% (vinte por cento), ou seja, o
EMISSOR só terá direito a receber o incentivo previsto nesta Carta Acordo desde
que seja atingido 80% (oitenta por cento) da meta mínima estipulada acima,
sendo que nos casos de variação de 80%(oitenta por cento) a 100% (cem por
cento) o EMISSOR receberá o incentivo proporcional à meta atingida. No caso de
atingimento da meta em valores menores que 80% (oitenta por cento) da meta, o
incentivo não será disponibilizado: No caso de atingimento de 100% (cem por
cento) ou de um valor superior da meta o EMISSOR receberá 100% (cem por
cento) do referido incentivo.
4.7. Determinar que os prêmios serão distribuídos entre o pessoal pertencente à
Força de Vendas do EMISSOR que atingir a meta estipulada de vendas de Cartões
MasterCard durante o Período da Campanha. Para fins desta Carta Acordo, o
pagamento de quaisquer tributos incidentes por ocasião da distribuição dos
prêmios será providenciado pelo EMISSOR.
(...)
4.9. Apresentar à MASTERCARD BRASIL, mensalmente, um relatório sobre: (i) o
atingimento das metas estabelecidas pela força de vendas com base no Programa;
(ii) as premiações efetuadas; e (iii) os investimentos nas ações de marketing,
alocação da força de vendas, publicidade e/ou promoção dos Cartões relativas ao
Programa.
(...)
(Destaquei)
A toda a evidência, na hipótese dos trabalhadores dos bancos parceiros, tais como
gerentes, operadores financeiros, promotores de vendas etc., a premiação estava umbilicalmente
vinculada ao desempenho das funções habituais desses colaboradores, relacionadas ao contrato
de emprego ou à prestação de serviço como autônomo, respectivamente, na qualidade de
segurado empregado ou contribuinte individual.
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.539 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.724675/2014-71
16
As instituições bancárias estimulavam a venda de cartões da bandeira
“MasterCard”, alinhando-se ao seu objeto social. Havia um interesse econômico direto por parte
dos bancos, na medida em que a parceria seria capaz de atrair novos clientes, incentivar a
contratação de produtos e serviços bancários, fortalecer o vínculo do cliente (ou novo cliente) com
a instituição bancária, entre outras possibilidades comerciais.
É inegável que o incremento nas vendas de cartões da bandeira “MasterCard” é
favorável à empresa autuada. Nisso, não há dúvidas. Em contrapartida, não menos óbvio o
interesse das instituições financeiras, que utilizavam os colaboradores, sem extrapolar as funções
habituais, para alavancar a comercialização dos cartões.
Para recair o vínculo tributário na recorrente, como pretendeu a autoridade
lançadora, seria imprescindível que as instituições bancárias estivessem afastadas da efetiva
participação na premiação de seus colaboradores, desconhecendo tal prática, ou mesmo não
tendo dedicação nas estratégias para incrementar as vendas da bandeira “MasterCard”, ficando as
ações concentradas na tomada de decisão individual de cada colaborador. No caso concreto, a
documentação não atesta isso. Pelo contrário.
Convém reforçar que a autoridade fiscal reputou a prestação dos serviços por
contribuinte individual, com fundamento no art. 22, inciso III, da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
(...)
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que
lhe prestem serviços;
(...)
No presente caso, o pessoal pertencente à força de venda do emissor do cartão não
prestava serviços ao fornecedor da premiação. Logo, inexiste a subsunção dos fatos à norma no
critério pessoal da regra-matriz de incidência tributária.
Como lembrou o recurso voluntário, a jurisprudência trabalhista transcrita na
decisão recorrida, utilizada como fundamento para reconhecer a natureza remuneratória na
forma de gueltas, foi construída no árduo debate doutrinário e jurisprudencial sobre a integração
ou não da parcela salarial no conjunto remuneratório do empregado, no âmbito do próprio
contrato de trabalho.
É dizer, o dever ou não de integração pelo empregador dos valores das gueltas
habituais ao conjunto remuneratório do seu trabalhador, de maneira semelhante ao que ocorre
com as gorjetas.
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.539 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.724675/2014-71
17
A 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), quando do lançamento
de ofício em face de instituição bancária, cujos empregados recebiam prêmios de terceiros, em
espécie ou utilidade, pelos resultados alcançados em campanhas de vendas de produtos
financeiros de terceiros, decidiu manter a natureza remuneratória das gueltas e, ao mesmo
tempo, a sujeição passiva do empregador, pelo fato de os pagamentos estarem ligados à execução
do contrato de trabalho.
Reproduzo a ementa do Acórdão no 9202-003.880, de 12/04/2016:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2007 a 31/12/2007
PRÊMIOS PAGOS AOS EMPREGADOS POR TERCEIROS ALHEIOS AO VÍNCULO
EMPREGATÍCIO. GUELTAS. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Os valores habitualmente pagos aos empregados por terceiros alheios ao contrato
de trabalho visando incrementar as vendas dos seus produtos em detrimento aos
de seus concorrentes integram o conceito de remuneração e também o de salário
de contribuição, nos termos do art. 22, I c/c art. 28, I e §9o da Lei no 8.212/91.
Recurso Especial Provido
É de se deixar claro que, ao contrário da decisão recorrida, o pagamento pela
recorrente dos valores do lançamento relativo aos segurados identificados em DIRF, integrante do
levantamento C1 CONTRIBUINTE INDIVIDUAL DIRF, conquanto se refira a prêmios pagos em
pecúnia, não tem a força axiológica para refutar o raciocínio adotado neste voto, tampouco alterar
o convencimento deste conselheiro sobre a improcedência do levantamento C2 CONTRIB
INDIVIDUAL ACCENTIV.
Com efeito, a análise da matéria controvertida deve ser feita à luz do conjunto
probatório dos autos, estribada nas alegações das partes e provas documentais, observada a
legislação tributária.
O pagamento parcial do auto de infração decorreu de opção voluntária da empresa
autuada, segundo sua avaliação de conveniência e oportunidade.
Outrossim, a empresa autuada sempre ressalvou que, por se tratar de premiação,
os valores não estavam sujeitos à incidência previdenciária, embora fossem rendas auferidas por
pessoas físicas para efeito de informação em DIRF.
Senão vejamos (fls. 496/497):
4.2. DO LANÇAMENTO FEITO SOB A RUBRICA "C1 CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
DIRF”. DO RECONHECIMENTO DOS PAGAMENTOS.
(...)
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.539 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.724675/2014-71
18
Ocorre que, apesar de ter efetuado o pagamento do referido lançamento, a
Recorrente deixou claro, a todo o tempo, que somente o fez pois, neste caso em
específico a Recorrente teve acesso aos dados dos beneficiários – o que, ressalta-
se, não ocorreu nos casos relativos ao lançamento “C2 CONTRIB INDIVI
ACCENTIV”.
(...)
Ocorre que, por se tratar de premiação, tais valores não estariam sujeitos à
incidência previdenciária. Porém, tratam-se de rendas auferidas por pessoas
físicas às quais a Recorrente teve conhecimento, razão pela qual a empresa ora
Recorrente declarou tais rendimentos em DIRF.
(...)
Contudo, e embora a empresa Recorrente, repita-se, mantenha o entendimento
de que, também com relação aos beneficiários declarados em DIRF, não há
incidência de contribuições previdenciárias, pois a premiação não se caracteriza
como remuneração, considerando o valor envolvido e demonstrando ainda mais
sua boa-fé, a empresa procedeu ao pagamento dos lançamentos relativos a esta
rubrica ("C1 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DIRF"), (...)
(...)
Enfim, cabe a reforma da decisão recorrida para cancelar o levantamento “C2
CONTRIB INDIVIDUAL ACCENTIV”, referente ao lançamento fiscal sobre valores da premiação de
incentivo pela venda de cartões de créditos, retribuída na forma de utilidade.
Por absoluta desnecessidade para o deslinde do feito, deixo de analisar as alegações
de defesa sobre os efeitos no tempo da Reforma Trabalhista de 2017, duplicidade no lançamento
e equívocos na manutenção de valores a título de marketing e propaganda (itens 4.3 e 4.4, do
Recurso Voluntário).
(ii) Participação nos Lucros ou Resultados
Inicialmente, transcreve-se o art. 2o da Lei no 10.101, de 2000, na redação vigente à
época dos fatos geradores:
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II- convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.539 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.724675/2014-71
19
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os
seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
(...)
(Destaquei)
A fim de retratar fielmente o teor da acusação fiscal, reproduzo as palavras da
fiscalização para justificar o porquê dos pagamentos feitos a título de participação nos lucros ou
resultados sujeitarem-se à tributação previdenciária (fls. 283):
1.2.3 (...)
a) Na formação da comissão escolhida pelas partes, não houve a participação de
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria, conforme previsto
no inciso I da Lei 10.101/2000;
b) A Ata de Reunião — Programa de Participação nos Resultados/PPR foi feita no
dia 02/09/2009 e a empresa apresentou protocolo, sem nenhuma assinatura, da
carta convite ao sindicato, em data posterior à reunião, ou seja, 04/09/2009;
c) A Ata de reunião para discussão dos termos e condições do PPR foi feita em 02
de setembro de 2009, com validade a partir janeiro de 2009, ou seja, as metas
foram estabelecidas retroativamente após o período de aferição dos resultados,
em desacordo com o que diz o § 1° do Art. 2° da Lei 10.101/2000.
d) Não foi apresentado Acordo Coletivo previsto no inciso II da Lei 10.101/2000;
A empresa enviou correspondência ao sindicato dos trabalhadores, recepcionada
no dia 01/09/2009, com o convite para participação de representante sindical na reunião a ser
realizada no dia 02/09/2009, com presença de representantes do empregador e representantes
eleitos pelos empregados, a fim de integrar a comissão para discussão do programa de
participação nos resultados do exercício de 2009 (fls. 138).
A comissão de empregados foi eleita, integrada por três membros, embora não haja
registro de data na ata de eleição (fls. 113/122).
O programa de participação nos resultados foi aprovado no dia 02/09/2009,
conforme ata de reunião, sem a participação do sindicato (fls. 123/124).
A empresa apresentou à fiscalização o Programa de Participação nos Resultados,
relativo ao ano de 2009, com data de 02/09/2009, firmado com a comissão de empregados eleita
para tal fim (fls. 125/133).
Posteriormente, com data de 29/09/2009, o instrumento decorrente de negociação
foi enviado ao sindicato para assinatura do representante, bem como para fins de arquivamento.
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.539 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.724675/2014-71
20
Por fim, no dia 25/11/2009, o sindicato de trabalhadores confirmou a recepção, o visto e o
arquivamento do acordo de participação nos resultados (fls. 139/140).
Pois bem.
É facultada a negociação por qualquer um dos procedimentos listados nos incisos I
e II do art. 2o da Lei no 10.101, de 2000, indistintamente.
Tal como registrou o acórdão de primeira instância, o sindicato não integrou a
comissão de empregados, não participou da reunião de discussão dos termos da participação e,
em consequência, deixou de assinar o instrumento decorrente da negociação no momento
oportuno.
Por outro lado, afirma a recorrente que o sindicato foi convocado em tempo hábil
para participar da reunião.
Em teoria, sim. Todavia, o sindicato recebeu o convite com prazo exíguo para
participar da reunião de negociação, no dia anterior ao evento, portanto sem antecedência
razoável.
Diferentemente do ponto de vista da recorrente, não é possível afirmar,
categoricamente, que a falta de participação de entidade sindical ocorreu por única e exclusiva
inércia do próprio sindicato.
Aparentemente, a deliberação e a aprovação dos critérios e condições da
participação nos resultados já estavam acordadas entre as partes, restando a convocação do
sindicato uma mera formalidade para cumprir a legislação.
Ocorre que a participação do sindicato em processo de negociação não é mera
faculdade, visto que a sua finalidade, que extrai legitimidade da própria Carta Magna, é assegurar
a defesa dos interesses da categoria de trabalhadores, previamente à assinatura do plano de
participação nos lucros ou resultados.
Nos planos próprios, a lei específica impõe, obrigatoriamente, a participação de
representante do sindicato da respectiva categoria na negociação coletiva, independentemente da
sua anuência integral com os termos que serão pactuados entre empregador e empregados para a
validade do documento. Nos acordos e convenções coletivas, a participação do
sindicato/federação/confederação é da essência da natureza dos instrumentos.
Convidado o sindicato para a reunião, e não comparece, a ausência do
representante sindical na comissão responsável pela negociação coletiva significa contrariedade
ao art. 1o, inciso I, da Lei no 10.101, de 2000.
Nesse mesmo sentido, o Acórdão no 9202-001.031, de 24/10/2023, da 2a Turma da
CSRF. Eis sua ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2007
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.539 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.724675/2014-71
21
RECUSA DO SINDICATO EM PARTICIPAR DAS NEGOCIAÇÕES PARA PAGAMENTO
DA PLR. OBRIGAÇÃO DO EMPREGADOR DE COMUNICAR TAL SITUAÇÃO Á
AUTORIDADE COMPETENTE.
Tendo o ente sindical se recusado a participar das negociações para pagamento
da participação nos lucros, deve o empregador comunicar tal recusa ao órgão
competente, para adoção das providências legais cabíveis.
(...)
Quanto à data do acordo próprio, foi assinado em 02/09/2009, com efeitos
retroativos ao início do ano de 2009.
O recurso voluntário afirma que a Lei no 10.101, de 2000, não contém determinação
para que o plano de participação nos lucros ou resultados seja elaborado até uma determinada
data.
Acresce que os empregados sabiam quais eram as metas, haja vista a prática da
mesma sistemática da participação nos resultados em anos anteriores e, devidamente
representados pela comissão de empregados, concordaram com os seus termos.
Pois bem.
Particularmente, quando se estabelecem metas, resultados ou prazos, é da essência
do instituto da participação dos trabalhadores que a assinatura do termo de ajuste preceda os
fatos que se propõe a regular, incentivando, desse modo, o alcance de lucros ou resultados
pactuados previamente.
Nada obstante, ressalvo meu posicionamento pessoal que a prévia pactuação dos
termos do acordo, antes de iniciado o período de aferição, é prática limitada pelo mundo real,
muitas vezes devido às especificidades de determinados segmentos econômicos, o que impõe
certa flexibilidade na análise dos fatos, para não chegar ao ponto de inviabilizar a aplicação do
instituto como direito constitucional do trabalhador.
A possibilidade de flexibilização demanda, necessariamente, a avaliação do caso
concreto e, em qualquer hipótese, o instrumento decorrente da negociação coletiva deve estar
assinado com antecedência razoável ao término do período de apuração a que se referem os
lucros ou resultados.
No caso sob exame, o acordo foi assinado no dia 02/09/2009, mais de oito meses
depois de iniciado o período de apuração dos resultados, fixado retroativamente no instrumento
decorrente da negociação coletiva.
Apesar das palavras da recorrente, não resta comprovado materialmente nos autos
o início das negociações em momento anterior à assinatura do acordo, capaz de atestar o seu
alongamento durante meses, tampouco que os segurados empregados tinham amplo
conhecimento das regras que estavam sendo discutidas.
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.539 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.724675/2014-71
22
A fixação de critérios de avaliação já sabidamente atingidos, ou mesmo em estágio
avançado de apuração, desnatura o programa de participação nos lucros ou resultados,
desvinculado da remuneração. Configura, em verdade, parcela de natureza salarial a título de
gratificação ou prêmio pago por liberalidade da empresa.
Outrossim, a assinatura extemporânea do acordo coletivo, aliás, repito, ausente os
esclarecimentos nos autos acerca das razões da demora, possibilita toda sorte de ajustes entre as
partes, retirando o incentivo à produtividade, na forma de engajamento do empregado na
empresa, um dos objetivos da participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
(art. 1o, da Lei no 10.101, de 2000).
Ao mesmo tempo, a formalização do documento com o transcurso avançado do
período de aferição implica que os trabalhadores não tinham como avaliar se estavam ou não
atingindo as metas e os objetivos estipulados para a aquisição do direito ao recebimento da
participação nos lucros ou resultados, mediante o conhecimento prévio sobre regras e metas que
deveriam alcançar.
A Lei no 14.020, de 6 de julho de 2020, promoveu alterações na Lei no 10.101, de
2000, a fim de explicitar limite temporal para a assinatura do instrumento decorrente da
negociação coletiva (art. 2o, § 7o).
Porém, a novel legislação não cuida de norma interpretativa; logo, a alteração
legislativa é dotada de efeito prospectivo, aplicável aos fatos geradores ocorridos posteriormente
à sua vigência.
Por último, cabe ressaltar que, já há algum tempo, a jurisprudência da 2a Turma da
CSRF está consolidada no sentido de que a assinatura do acordo em data posterior ao início do
período de aferição ofende a Lei no 10.101, de 2000, razão pela qual as parcelas não estão livres
da tributação previdenciária.
Reproduzo a ementa do Acórdão no 9202-011.324, de 18/06/2024:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/07/2004
PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). ASSINATURA
DO ACORDO APÓS INÍCIO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Constitui requisito legal que as regras do acordo da PLR sejam estabelecidas
previamente, de sorte que os acordos discutidos e/ou firmados após o início do
período de aferição acarretam a inclusão dos respectivos pagamentos no salário
de contribuição.
Logo, cabe manter a autuação fiscal quanto à participação nos lucros ou resultados,
uma vez que o acordo de 2009 não preenche os requisitos legais para fins do art. 28. § 9o, alínea
“j”, da Lei no 8.212, de 1991.
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.539 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.724675/2014-71
23
(iii) Representação Fiscal para Fins Penais
Sem delongas.
Aplica-se o enunciado da Súmula CARF no 28, cuja observância é obrigatória por
parte dos conselheiros nos julgamentos de recursos neste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
(iv) Notificações e Publicações
E, finalmente, ante o pedido do patrono sobre notificações e publicações, ao final
da petição recursal, cabe chamar a atenção para o enunciado sumulado no 110 do CARF, a seguir
reproduzido.
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, regula exaustivamente os meios de
intimação dos atos processuais administrativos, não havendo previsão legal para intimações,
notificações e publicações na pessoa do procurador habilitado nos autos, inclusive advogados,
nem para o seu endereço profissional.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para excluir o levantamento “C2 CONTRIB INDIVIDUAL ACCENTIV” do lançamento
fiscal.
Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 551
DF CARF MF
Original